Tribunal: TJMT
Processo: 1004126-75.2023.8.11.0006
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-16

Ementa:
Recurso no: Processo: 1004126-75.2023.8.11.0006
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES
Recorrente: NILIANY RAMOS DA CRUZ
Recorrida: MUNICIPIO DE CACERES
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do julgamento: 11/09/2023
SUMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. FATIAMENTO DE DEMANDAS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. ART. 321 PARÁGRAFO ÚNICO E ART. 485, I DO CPC. DEMANDA PREDATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Recurso Inominado. Sentença de extinção. Reconhecimento de fatiamento de demanda.
Recurso que pretende a reforma para a análise de mérito da demanda.
A parte recorrente ajuizou as seguintes demandas:
- 1004125-90.2023.8.11.0006: Ação de cobrança de FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço;
- 1004126-75.2023.8.11.0006: Ação de cobrança de férias de 15 (quinze) dias e terço constitucional (1/3) sobre as férias de 15 (quinze) dias;
- 1004128-45.2023.8.11.0006: ação de cobrança de insalubridade;
- 1004127-60.2023.8.11.0006: ação de cobrança de horas extras derivadas de atividade extraclasse.
Cumpre registrar que todas as demandas discutem o mesmo período contratual e foram distribuídas pelo mesmo patrono e de forma contemporânea.
Sobre o fatiamento de demandas, o entendimento do nosso Tribunal é no seguinte sentido:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INDEFERIMENTO DA INICIAL - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO E ART. 485, I, DO CPC/15 - AUSÊNCIA DE DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL - INÉRCIA DA PARTE AUTORA - INDÍCIOS DA CHAMADA “DEMANDA PREDATÓRIA” - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Se oportunizada a emenda da inicial para a juntada de documento imprescindível à propositura da demanda, e a parte autora permanece inerte, há que ser mantida a extinção do feito sem resolução de mérito. Muito mais quando presentes indícios da denominada “demanda predatória”, que se traduz na mera busca dos patronos pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência e multiplicação das indenizações por dano moral, abarrotando o órgão jurisdicional com ações repetidas e idênticas, sem a adequada instrução e sem indícios mínimos da relação jurídica entre as partes. Assim é que tais práticas abusivas de ajuizamento de demandas em massa, em verdadeiro desvio do direito de petição, devem ser fortemente reprimidas pelo Poder Judiciário. Nesse sentido, em consulta à página deste E. Tribunal de Justiça se constata que os patronos destes autos ajuizaram 08 (oito) ações distintas em nome da autora, optando pelo fatiamento das ações, quando, por dever processual e de cooperação entre os sujeitos do processo, deveriam agrupá-las, reunindo todos os contratos de um mesmo banco. (TJ-MT - AC: 10006686320228110110, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 30/08/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/09/2023)
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INDEFERIMENTO DA INICIAL - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO E ART. 485, I, DO CPC/15 - AUSÊNCIA DE DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL - INÉRCIA DA PARTE AUTORA - INDÍCIOS DA CHAMADA “DEMANDA PREDATÓRIA” - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Se oportunizada a emenda da inicial para a juntada de documento imprescindível à propositura da demanda, e a parte autora permanece inerte, há que ser mantida a extinção do feito sem resolução de mérito. Muito mais quando presentes indícios da denominada “demanda predatória”, que se traduz na mera busca dos patronos dos autores pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência e multiplicação das indenizações por dano moral, abarrotando o órgão jurisdicional com ações repetidas e idênticas, sem a adequada instrução e sem indícios mínimos da relação jurídica entre as partes. Assim é que tais práticas abusivas de ajuizamento de demandas em massa, em verdadeiro desvio do direito de petição, devem ser fortemente reprimidas pelo Poder Judiciário. Nesse sentido, em consulta à página deste E. Tribunal de Justiça se constata que os patronos destes ajuizaram na data de 29/11/2022, 07 (sete) ações distintas em nome do autor contra o BANCO DO BRASIL S/A, optando pelo fatiamento das ações, quando, por dever processual e de cooperação entre os sujeitos do processo, deveriam agrupá-las, reunindo todos os contratos de um mesmo banco.- (TJ-MT - AC: 10007509420228110110, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 02/08/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2023)
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - INTERESSE DE AGIR NÃO DEMONSTRADO - ART. 17 DO CPC/15 - AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA - AJUIZAMENTO DE DIVERSAS AÇÕES CONTRA A MESMA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - INDÍCIOS DE DEMANDA PREDATÓRIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não se reconhece a existência de lide se ausentes dos autos indícios de que tenha a parte adversa oferecido resistência à pretensão da autora, mormente se esta sequer demonstra tenha procurado previamente a instituição financeira para resolver o conflito, optando, de plano, em bater às portas do Judiciário como se órgão consultivo fosse. Nesse sentido, o patrono destes autos distribuiu 07 (sete) ações em nome da autora/apelante, optando pelo fatiamento das ações, quando, por dever de lealdade e de cooperação entre os sujeitos do processo, deveria agrupá-las, reunindo todos os contratos de um mesmo banco. Logo, a conclusão possível é que o propósito único para ajuizamento de tantas demandas dessa natureza, caracterizando verdadeiro “demandismo”, ou a denominada “demanda predatória” se traduz na mera busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência e multiplicação das indenizações, abarrotando o Poder Judiciário com repetidas e inúmeras ações idênticas, circunstância que deve ser rechaçada de plano.- (TJ-MT 10008082320218110049 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 23/11/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2022)
Sendo assim, verifica-se que a parte recorrente deixou de observar a possibilidade de cumulação de pedidos em um único processo, demonstrando no caso concreto um verdadeiro demandismo judicial.
Sentença mantida.
Recurso conhecido e não provido.
Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, os quais ficam suspensos enquanto perdurarem os efeitos dos benefícios da assistência judiciária gratuita.
É como voto.
Juiz Aristeu Dias Batista Vilella
Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004126-75.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NILIANY RAMOS DA CRUZ - CPF: 021.941.351-70 (RECORRENTE), CLAIZA AGUSTINI IMIANI - CPF: 054.399.801-05 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023